Tribunal: STF
Processo: HC 238993
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de D. L. S., apontado como autoridade coatora a Relatora do HC nº 238.716 em tramitação neste Supremo Tribunal Federal.



    Narram os autos que a defesa do paciente impetrou writ neste Supremo Tribunal que teve seguimento negado, com fundamento no enunciado da Súmula nº 606/STF.



    Alega-se, em síntese, o cabimento da impetração.



    Requer-se, ao final,



    “a) Seja o presente Writ distribuído imediatamente à Presidente do Supremo Tribunal Federal ou ao Relator por sorteio, nos termos do RISTF, em razão de questão urgente e fato de o réu se encontrar PRESO, para



    b) LIMINARMENTE e EX OFFICIO, seja concedida liminarmente a ORDEM neste HC LIBERATÓRIO para determinar A IMEDIATA PROGRESSÃO DE REGIME EM FAVOR DO PACIENTE, DO FECHADO PARA O MENOS GRAVOSO, de acordo com o ATESTADO DE PENA FORNECIDO PELA CORTE, e tempo em excesso, que somados, superam os 180 dias, com a consequente CESSAÇÃO DOS CONSTRANGIMENTOS ILEGAIS NARRADOS, sendo negado HC, ato coator ilegal e que causa constrangimento, por suposta inadequação da via eleita, praticado em desfavor do Paciente, EM EXCESSO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO HÁ 186 DIAS, restituindo a sua liberdade de ir e vir, IMPEDIDO DE EXERCÊ-LA POR ATO ILEGAL DAS AUTORIDADES COATORAS, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA DO PACIENTE, em caráter de URGÊNCIA, 



    c) Como pedido é de EXTREMA URGÊNCIA, requer a inicialmente a concessão da Ordem, EX OFFICIO, e posteriormente, e igualmente urgente, a imediata oitiva do ilustre Procurador-Geral da República, e com a MÁXIMA URGÊNCIA, na condição de "custos legis", para que opine em parecer, DIANTE DA URGÊNCIA, ILEGALIDADE E GRAVIDADE DO ATO COATOR; 



    d) NO MÉRITO, digne-se o(a) Eminente Relator(a), a confirmação no mérito da liminar pleiteada e concedida, por óbvio deferido, para que se consolide, em favor do Paciente, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer CESSAR os atuais atos coatores, restabelecendo seu bem maior, A LIBERDADE, ratificando A IMEDIATA PROGRESSÃO DE REGIME EM FAVOR DO PACIENTE, DO FECHADO PARA O MENOS GRAVOSO, de acordo com o ATESTADO DE PENA FORNECIDO PELA CORTE, e tempo em excesso, que somados, superam os 180 dias, com a consequente CESSAÇÃO DOS CONSTRANGIMENTOS ILEGAIS NARRADOS, sendo a negativa de seguimento do HC o ato coator ilegal e que causa constrangimento, por suposta inadequação da via eleita, praticado em desfavor do Paciente, EM EXCESSO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO HÁ 186 DIAS, restituindo a sua liberdade de ir e vir, IMPEDIDO DE EXERCÊ-LA POR ATO ILEGAL DAS AUTORIDADES COATORAS, além de impedir novos constrangimentos ilegais que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça. 



    Ainda, por fim, requer o RESPEITO ao princípio da COLEGIALIDADE, afastar a aplicação da SÚMULA 606/STF, conhecendo e julgando o presente Writ, NO MÉRITO.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que há inúmeros julgados reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus impetrado contra ato individual de integrante da Corte.



    Cito recentes julgados, a título de exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20)



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. 1. Incabível o writ, enquanto dirigido contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. Precedentes. 2. Os artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus nas hipóteses de jurisprudência consolidada, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 186.251-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/20) 



    Dessa maneira, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente